Tribunal: STF
Processo: HC 202115
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.714.873/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de fraude a procedimento licitatório (art. 90 da Lei 8.666/1993). 
    Eis, em síntese, o teor da inicial acusatória:
    Fato 1 
    Em datas e horários a serem apurados durante a instrução processual, possivelmente entre dezembro de 2009 e janeiro de 2010, no município de São Miguel do Oeste/SC, os denunciados Idemar José Guaresi e Hilário Henrique Goldbeck, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, fraudaram, mediante ajuste, o caráter competitivo de procedimento licitatório com o intuito de obter vantagem para o denunciado Hilário, decorrente da adjudicação do objeto do certame na modalidade Pregão Presencial de n. 04/2010 do Município de São Miguel do Oeste. 
    Com vista à prática do delito, na condição de Secretário Municipal de Infraestrutura, o denunciado Idemar José Guaresi, em 05/01/2010, solicitou a abertura de procedimento licitatório para contratação de serviços de mão de obra e fornecimento de peças para reforma da escavadeira hidráulica Fiat Allis, modelo S90, de propriedade do Município de São Miguel do Oeste (fls. 16-20). 
    Ocorre que o levantamento dos itens que necessitavam de reparos e o orçamento de tais itens já havia sido realizado pela empresa Pavimáquinas Comércio de Peças e Serviços Ltda, da qual o denunciado Hilário é sócio e responsável direto pela comercialização de peças. 
    Segundo consta, a relação de peças e serviços de fls. 16-20 e o respectivo orçamento foram confeccionados pela própria empresa Pavimáquinas, por ordem de Hilário, e entregues para Idemar, a fim de dar andamento no procedimento licitatório fraudulento (fls. 505-507). 
    [...]
    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 3).
    Alegando dissídio jurisprudencial no tocante à interpretação do § 11 do art. 4º da Lei 12.850/2013, ao argumento de que a sentença condenatória não teria apreciado os termos da colaboração premiada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 5), foi alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro Relator deu provimento, a fim de anular tão somente o capítulo do acórdão e da sentença que se referem à dosimetria de sua pena, a fim de que sejam considerados no cálculo da reprimenda os benefícios, decorrentes do acordo de delação premiada firmado com o Ministério Público, porventura existentes (Doc. 6). 
    Contra essa decisão, a defesa opôs Embargos de Declaração, rejeitados, (Doc. 7) e interpôs Agravo Regimental, não conhecido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 8):
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A MESMA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. A interposição concomitante de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, importa o não conhecimento do segundo, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa. 
    2. Agravo regimental não conhecido. 
    Nesta ação, a Defesa alega, em suma: (a) é certo a aplicação da extensão da pena-base mínima (art. 90 da 8.666/93) aplicada ao corréu I. J. G, em conformidade com o art. 580 do Código Processo Penal; e (b) o paciente encontra-se na mesma situação fático-processual do corréu, digo além, colaborador da justiça, confesso, e devolvendo os valares aos cofres públicos. 
    Requer o impetrante, ao final, a concessão da ordem, para que os efeitos da pena aplicada base (2 anos) ao correu I. J. H tipificado no art. 90 da Lei 8.666/93 sejam estendidos ao paciente Hilário Henrique Goldbeck, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, e posteriormente decretada a prescrição punitiva (art. 109, inciso IV do CP). 
    É o relatório. Decido. 
    Observa-se, inicialmente, que os temas veiculados neste writ não foram objeto da decisão colegiada proferida pelo STJ, que não conheceu do Agravo Regimental porque A interposição concomitante de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, importa o não conhecimento do segundo, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa. Desse modo, o ato impugnado, em verdade, é a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, circunstância que, conforme consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, impede o conhecimento da matéria (HC 135.853- AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/9/2018; HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013 ; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De todo modo, sobre o tema, assim pronunciou-se o Ministro Relator, em decisão monocrática, ao rejeitar os Embargos de Declaração (Doc. 7):
    De outra parte, no que tange à aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, colhe-se da sentença, confirmada pelo acórdão recorrido: 
    "a) absolver Idemar José Guaresi quanto ao crime do art. 90 da Lei n. 8.666/93 (fato 1) e art. 299, parágrafo único, do Código Penal (fato 3), o que o faço com fundamento no art. 386, incisos VII e III, respectivamente, do Código de Processo Penal; 
    b) condenar Hilário Henrique Goldbeck, dando-o como incurso no art. 90 da Lei n. 8.666/90, à pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, cada qual no valor de 1/5 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 
    c) condenar Idemar José Guaresi, dando-o como incurso no art. 90 da Lei n. 8.666/93 (fato 2), à pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, cada qual no valor de 1/15 do salário-mínimo vigente à época dos fatos."
    Consoante se verifica, I. J. G. foi denunciado em razão do cometimento de (3) crimes e ao final foi absolvido da prática do ilícito descrito no "fato 1" e condenado pelo delito do art. 90 da Lei n. 8.666/93 (fato 2), com a pena agravada pela prática do crime tipificado no art. 299, parágrafo único, do Código Penal (fato 3), haja vista a aplicação do princípio da consunção. 
    Todavia, nesta instância superior, o corréu teve o seu recurso especial provido, pois, "caso não fosse aplicado o princípio da absorção, e sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis, o réu seria condenado por ambos os crimes em suas penas mínimas, quais sejam 1 ano de reclusão e 2 anos de detenção, as quais, segundo o art. 109, V, do CP, prescrevem em 4 anos".
    Assim, considerando que os delitos ocorreram entre dezembro de 2009 e janeiro de 2010 (e-STJ, fl. 537) e que a denúncia foi recebida em 9 de dezembro de 2016 (e-STJ, fl. 553), observou-se o decurso de prazo superior a 4 (quatro) anos entre as referidas datas. 
    No caso do réu H. H. G., esse foi denunciado e condenado pela prática do crime descrito no art. 90 da Lei n. 8.666/93, somente 1 (uma) vez, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Sua reprimenda foi agravada em razão do julgamento desfavorável das consequências do crime, "considerando o alto valor despendido pelos cofres públicos e auferido pelo acusado mediante a fraude empregada para frustrar o caráter competitivo do certame" (eSTJ, fl. 845), de modo que a sanção definitiva restou estabelecida em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
    Desse modo, tendo em vista o disposto no art. 109, IV, do CP, a sua reprimenda, diferentemente daquela aplicada ao corréu, prescreve em 8 (oito) anos, o que, na espécie, não ocorreu. 
    Vê-se, portanto, que os réus não se encontram na mesma situação fático-processual, de modo que não há falar na aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. 
    O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. É necessário avaliar, assim, se existe ou não identidade objetiva de situações (HC 119.457, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/5/2014).
    Na espécie, como visto, a Corte Superior concluiu pela inexistência de identidade fática e jurídica apta a autorizar a extensão, ao paciente, dos efeitos da decisão que beneficiou o corréu. Para tanto, pontuou que, quanto ao ora paciente, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão do julgamento desfavorável das consequências do crime, ‘considerando o alto valor despendido pelos cofres públicos e auferido pelo acusado mediante a fraude empregada para frustrar o caráter competitivo do certame’. 
    Esse critério, de índole subjetiva e concretamente apurado, tanto se presta à exasperação da pena-base, como afasta a pretensa identidade fática e jurídica entre os corréus.
    Esclareça-se, por oportuno, que a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110.390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012), situação não configurada neste caso. 
    Sendo esse o quadro dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente